Tribunal: TCU
Processo: 014.887/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9776/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Ana Cristina Arede de Freitas e Marlene da Silva Lima: 1. Processo TC- Processo 014.887/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Arede de Freitas (XXX.459.477-XX); Erica Roberta Conceicao do Bomfim Santiago (XXX.005.547-XX); Marlene da Silva Lima (XXX.852.067-XX); Mirian Juliao Maciel (XXX.968.926-XX); Rachel Julião Maciel (XXX.111.097-XX); Rita de Cássia Costa Goncalves (XXX.118.602-XX); Sandra Regina do Bonfim (XXX.638.407-XX); Selma Regina do Bomfim (XXX.313.427-XX); Silvana Regina do Bomfim (XXX.959.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha da Marinha que adote as seguintes providências, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. convoque, se ainda não o fez, as sras. Ana Cristina Arede de Freitas e Marlene da Silva Lima, ambas aposentadas pelo regime geral de previdência, para fins de aplicação do § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.2. determinar à AudPessoal que verifique se a sra. Marlene da Silva Lima, anteriormente Marlene da Silva Souza, recebe benefício previdenciário do Município de São Gonçalo/RJ.